Tribunal: TJSP
Processo: 1519243-16.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Acusado surpreendido na posse do aparelho subtraído horas antes. Pleito de desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Aquisição do bem por meios obscuros e por valor irrisório. Aparelho celular que apresentava os dados da vítima. Elementos

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Acusado surpreendido na posse do aparelho subtraído horas antes. Pleito de desclassificação para a modalidade culposa. Inviabilidade. Aquisição do bem por meios obscuros e por valor irrisório. Aparelho celular que apresentava os dados da vítima. Elementos probatórios coligidos aos autos que evidenciam o dolo do acusado. Condenação mantida. Pena, regime prisional e pena restritiva de direitos bem aplicados. Negado provimento ao recurso.